Tribunal: TJMT
Processo: 0012246-66.2005.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012246-66.2005.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), SHOP CEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 02.739.913/0001-50 (AGRAVADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), JOAO CARVALHO MENDES (AGRAVADO), AUZELINO MENEZES SANTANA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMÓVEL PENHORADO INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA E LEILÃO NÃO REALIZADOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da inércia da Fazenda Pública e da insuficiência da penhora do imóvel indicado para interrompê-la.

III.

Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre após o decurso de cinco anos da suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, caso não sejam localizados bens penhoráveis ou não seja realizada citação efetiva.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que a efetiva penhora e citação são necessárias para interromper a prescrição.

5. No caso, a penhora realizada sobre imóvel foi insuficiente para garantir o débito exequendo, não houve averbação da penhora ou leilão, de modo que não houve a interrupção da prescrição.

6.
Ausentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

IV.

Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente, em execução fiscal, deve ser reconhecida quando não forem localizados bens penhoráveis suficientes para garantir o débito dentro do prazo prescricional, porquanto apenas a penhora efetiva interrompe a prescrição".

____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 221223150), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0012246-66.2005.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de SHOP CEL COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. e dos corresponsáveis: JOÃO CARVALHO MENDES e AUZELINO MENEZES SANTANA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 216672696):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública.

Intimada, a parte exequente manifestou-se nos autos acerca da não ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

A exequente não obteve êxito na tentativa de localizar o executado ou bens passíveis de penhora. Por isso, requereu a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, verifica-se que, a primeira tentativa de localização de bens que restou infrutífera, a Fazenda Pública obteve a ciência em
08/07/2009
(id. 40422034 - Pág. 7). Ocorre que, após o transcurso de 08 (oito) anos, houve a penhora de um imóvel (id. 40422030 - Pág. 28), cuja petição que ensejou a diligência frutífera foi protocolada em
29/11/2017
(id. 40422030 - Pág. 1).

Assim, forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente entre os referidos marcos interruptivos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Decido
.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários (Art. 26, LEF)

LEVANTE-SE
eventual constrição, após o trânsito em julgado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusas as vias recursais,
ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE
.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis-MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
” (Destaques no original)

A parte apelante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, uma vez que “(...) não se mostra consumado o transcurso do prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor, nos termos do precedente indicado acima”.

Argumenta que “(...) note-se que "A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário." (art. 240, §3º, do CPC), posicionamento em linha com o entendimento jurisprudencial da Súmula 106/STJ "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assevera que “não há que se falar em prescrição intercorrente ante a efetivação de constrição de bem nos autos, conforme se observa da página 20 do id 40422030, tendo o Estado já requerido nos autos o prosseguimento do feito com a realização de leilão do bem penhorado e avaliado”.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença (ID. 216671753).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
01.11.2005
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de SHOP CEL COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. e dos corresponsáveis: JOÃO CARVALHO MENDES e AUZELINO MENEZES SANTANA, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 836/05, cujo valor, à época, totalizava a importância de
R$ 41.259,16 (quarenta e um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

Em 01.12.2005, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 216672679 - Pág. 20), que foi negativa por outros meios (ID. 216672679 - Pág. 26), razão pela qual o ato ocorreu por edital,
em 09.07.2007

(ID. 216672679 - Pág. 42/46)
.

Ato contínuo, a parte apresentou exceção de pré-executividade (ID. 216672679 – Pág. 54/88), que foi acolhida e a ação extinta (ID. 216672679 – Pág. 44/62).

Em razão disso, o exequente interpôs apelação, que foi provida (ID. 216672681 – Pág. 38), em 16.07.2013.

Em sequência, a parte executada opôs embargos de declaração (ID. 216672681 – Pág. 38/66), que foram rejeitados (ID. 216672682 – Pág. 17), em 19.11.2013.

Requerida busca (ID. 216672682 – Pág. 37/38), não foram encontrados bens e valores (ID. 216672682 – Pág. 45/46),
com ciência inequívoca da Fazenda Pública em 17.11.2014
(ID. 216672682 – Pág. 59).

Foi juntada CDA (ID. 216672683 – Pág. 3/5), com o valor atualizado da dívida até 27.10.2017, em R$ 137.354,01 (cento e trinta e sete mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo).

Em 24.11.2017, o exequente indicou um imóvel e requereu a expedição de mandado de penhora (ID. 216672683 – Pág. 1), sendo o auto de penhora e avaliação realizado em 03.09.2018 (ID. 216672683 – Pág. 28), que avaliou o imóvel em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Na declaração ID. 216672683 – Pág. 47, o tabelionato informa que o referido imóvel foi rateado
na proporção de 50% para cada
, entre JOÃO CARVALHO MENDES e um terceiro.

Após o transcurso processual, sobreveio, então, a sentença proferida em
04.03.2024
,
que a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo (ID. 216672696).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Outrossim, no recurso paradigma, ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”.
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Logo, constata-se que, com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, somente
a
efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

In casu
, não se verifica possível considerar a data de 03.07.2009 (ID. 216672680 – Pág. 07), indicada pelo magistrado de origem como marco inicial da prescrição intercorrente, porquanto o ente público foi intimado tão somente da exceção de pré-executividade, sem cópia dos autos (ID. 216672680 – Pág. 07/10), sendo posteriormente concedida cópia tão somente da referida peça (ID. 216672680 – Pág. 12). Assim, ausente a ciência da Fazenda Pública quanto ao insucesso da diligência. Ademais, após, observa-se que os autos ficaram paralisados para julgamento da exceção e dos recursos. Logo, aplicável a Súmula n.º 106, do STJ, no tocante a
esse
período.

Em razão disso, entende-se que deve ser considerado o dia
17.11.2014

(ID. 216672682 – Pág. 59) como marco inicial da prescrição, data em que os autos retornam ao seu curso normal e há ciência
inequívoca
do órgão fazendário quanto a
não
localização de bens. Logo,
tem-se que a prescrição alcança os créditos do feito executivo em 17.11.2020.

Quanto ao imóvel indicado, imperioso pontuar que este
não
se mostra capaz de interromper a prescrição, pois além de não ter ocorrido a averbação da penhora na matrícula, não ocorreu o leilão, bem como, vê-se que, também, o referido bem
não
é suficiente para cobrir o débito exequendo.

Isso porque, à época, a CDA (ID. 216672683 – Pág. 3/5), indicava, como valor atualizado da dívida, a importância de R$ 137.354,01 (cento e trinta e sete mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo). Por sua vez, o imóvel foi avaliado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais),
mas apenas 50% da propriedade pertencem a uma das partes executadas, o Sr. JOÃO CARVALHO MENDES,
conforme declaração do tabelionato ID. 216672683 – Pág. 47.

Assim, considerando que a penhora não pode recair em cota de parte que não é devedora no processo,
deve-se considerar apenas a cota-parte do devedor, qual seja, a importância de R$ 85.000 (oitenta e cinco mil reais).

Por conseguinte, tem-se que os créditos, ora cobrados, foram alcançados pela prescrição.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
(...) não há que se falar em prescrição intercorrente”.

Assim, assevera que, em 2018,
“(...) houve interrupção da prescrição intercorrente novamente, com a penhora de imóvel”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

Sem contrarrazões (ID. 233023176).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 221223150), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito
em razão da inércia do credor
, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...]
Havendo então a inércia do autor
(quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas n.º 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, constata-se que, com a
ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada
ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

In casu
, no dia 17.11.2014 (ID. 216672682 – Pág. 59), há ciência inequívoca do órgão fazendário quanto a não localização de bens. Logo, tem-se que
a prescrição alcança os créditos do feito executivo em
17.11.2020.

Frisa-se, conforme constou na decisão monocrática,
o imóvel indicado
não
se mostra capaz de interromper a prescrição
, pois além de não ter ocorrido a averbação da penhora na matrícula, não ocorreu o leilão, bem como, vê-se que, também, o referido bem
não
é suficiente para cobrir o débito exequendo.

Por conseguinte, tem-se que os créditos, ora cobrados, foram alcançados pela prescrição.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024